Tribunal: TJDFT
Processo: 0708582-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA. REITERAÇÃO DE COBRANÇA APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela consumidora contra operadora de telefonia, com a finalidade de obter o reconhecimento da inexistência do débito de R$65,78 (sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), referente à fatura de 10/10/2018, do contrato n. 1.14666391, e a condenação da ré a restituir em dobro o valor de R$52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos), relativo à citada dívida, que foi saldada com desconto em 11/02/2019, bem como a pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

2. Em sua petição inicial, a autora ressalta que cancelou o contrato de prestação de serviços n. 1.14666391 que mantinha com a ré e quitou todos seus débitos, mas a ré, a partir de então, começou a realizar inúmeros telefonemas diários para cobrar o valor de R$65,78 (sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), referente à fatura de 10/10/2018, vindo saldar o aludido débito com desconto, desembolsando o importe de R$52,62 (cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) no dia 11/02/2019, de modo a colocar fim à importunação. Acrescenta que, nos dias 5/9/2019, 21/1/2020 e 25/4/2020, recebeu em seu endereço residencial correspondências da ré cobrando o valor de R$65,78 (sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), sendo infrutíferos todas os seus contatos com a empresa no sentido de explicar que já havia quitado o citado montante com desconto no dia 11/2/2019.

3. O Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$65,78 (sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 10/10/2018, referente ao contrato n. 1.14666391, e determinar a suspensão da cobrança de quaisquer parcelas relativas ao citado ajuste.

4. Irresignada, a autora interpôs apelação sustentando que demonstrou a existência de cobrança indevida de dívida já quitada e a configuração do dano moral, pela perturbação da paz e tranquilidade, por mais de um ano, com cobranças de dívida inexistente, impondo-se a compensação da lesão extrapatrimonial sofrida, nos termos dos arts. 186, 187, 927, parágrafo único, e 940, todos do CC, bem como 14 e 42, ambos do CDC.

5. Segundo o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro, é necessária a comprovação, a um só tempo: i) da cobrança indevida, ii) do efetivo pagamento e iii) da ausência de engano justificável. Devidamente caracterizada nos autos a regularidade da cobrança, não incide a dobra prevista no aludido dispositivo legal.

6. A simples reiteração da cobrança após o pagamento do débito não rende ensejo à reparação por dano moral, que pressupõe violação a atributo da personalidade da pessoa natural, inocorrente no cenário descrito nos autos.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.